Tribunal: TJMT
Processo: 1014872-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014872-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), TRUNK AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.870.097/0001-01 (AGRAVANTE), ANDERSON LOURENCO DA SILVA - CPF: 695.785.831-68 (AGRAVADO), LETICIA MARIA DA SILVA - CPF: 037.051.361-43 (AGRAVADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO C/C COBRANÇA DE MULTA (CLÁUSULA PENAL) C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DO REGISTRO DA ESCRITURA E A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os autores, ora agravados, lograram demonstrar a confluência dos requisitos capazes de autorizar a concessão da tutela, há que ser mantida a decisão agravada
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1014872-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
TRUNK AGROPECUARIA LTDA.

AGRAVADO
:
ANDERSON LOURENCO DA SILVA e LETICIA MARIA DA SILVA.

Processo na Origem n.o 1015028-45.2024.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
TRUNK AGROPECUARIA LTDA
de decisão que deferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Rescisão Contratual c/c Cancelamento de Escritura Pública e Registro c/c Cobrança de Multa (cláusula penal) c/c Reintegração de Posse (Proc. n.o 1015028-45.2024.8.11.0041) que
ANDERSON LOURENCO DA SILVA e LETICIA MARIA DA SILVA

movem contra
TRUNK AGROPECUARIA LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Escritura de Compra e Venda; suspender o andamento do registro da Escritura na matrícula n. 29.908, livro 2-DN, folha 075, ficha 01, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT; determinar a averbação da existência da presente ação à margem da matrícula do imóvel; determinar que a empresa locatária Green Sabores Naturais Ltda. deposite judicialmente os aluguéis até o deslinde da presente ação ou determinação ulterior deste Juízo; e manter, por ora, a posse da caminhonete I/Nissan Frontier ATK X4, cinza, chassi 8ANBD331NL158216, Renavam 01291587575, placa RAV0H32, em mãos dos autores.

AGRAVO
:
TRUNK AGROPECUARIA LTDA
alega que não se fazem presentes os requisitos necessários para a tutela de urgência. Argumenta que foi realizado o pagamento integral do contrato de compra e venda de imóvel celebrado com os agravados. Aduz que o contrato possui cláusula de quitação integral no momento da sua assinatura, porém, em nome da boa-fé, esclarece que o pagamento realizado na ocasião foi parcial. Sustenta que os autores, ora agravados descumpriram o contrato ao se recusar a proceder o abatimento dos valores antecipados, implicando na exceção de contrato não cumprido. Insiste na possibilidade de compensação dos valores contidos nos cheques emitidos pelos agravados com a dívida referente ao contrato, ainda que não tivessem relação com o referido negócio. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.

CONTRAMINUTA
(ID 218642220): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
TRUNK AGROPECUARIA LTDA
de decisão que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Cancelamento de Escritura Pública e Registro c/c Cobrança de Multa (cláusula penal) c/c Reintegração de Posse (Proc. n.o 1015028-45.2024.8.11.0041) que lhe movem
ANDERSON LOURENCO DA SILVA e LETICIA MARIA DA SILVA,

deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Escritura de Compra e Venda; suspender o andamento do registro da Escritura na matrícula n. 29.908, livro 2-DN, folha 075, ficha 01, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT; determinar a averbação da existência da presente ação à margem da matrícula do imóvel; determinar que a empresa locatária Green Sabores Naturais Ltda. deposite judicialmente os aluguéis até o deslinde da presente ação ou determinação ulterior deste Juízo; e manter, por ora, a posse da caminhonete I/Nissan Frontier ATK X4, cinza, chassi 8ANBD331NL158216, Renavam 01291587575, placa RAV0H32, em mãos dos autores.

Os autores, ora agravado, moveram contra a empresa agravante a ação de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua Américo Salgado, n. 1631, Bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, registrado na matrícula sob o n. 29.908, Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá/MT, pelo preço de R$670.000,00, ao qual anuíram o proprietário anterior do imóvel, Benvindo Martins de Oliveira Filho, e a empresa locatária Green Sabores Naturais Ltda.

Alegaram que a rescisão teria cabimento em razão do inadimplemento dos compradores que teriam se comprometido a pagar R$500.000,00, em espécie, e R$ 170.000,00 mediante a entrega de um veículo caminhonete I/Nissan Frontier ATK X4, cinza, chassi 8ANBD331NL158216, Renavam 01291587575, placa RAV0H32, por ocasião da assinatura do contrato, porém somente teriam entregado o veículo na data da assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda (27/03/2024).

Requereram a tutela de urgência de modo a suspender a transferência do imóvel, o que foi concedido, nos termos da decisão agravada acima transcrita.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão concessiva da tutela de urgência, diante da afirmação da agravante de que teria quitado integralmente o valor do contrato.

A agravante alega que, mesmo antes da assinatura do compromisso de compra e venda, os agravados teriam solicitado o pagamento de uma parte do valor antecipado e que teriam concordado, mediante a prestação de caução representada por três cheques, dois deles devolvidos por insuficiência de fundos. O primeiro no valor de R$37.500,00, emitido por A.A. HASSAN CELLULAR e o segundo no valor de R$200.000,00, emitido por LETÍCIA MARIA DA SILVA. Portanto, se considera credor dos agravados no valor total de R$237.500,00 e pretende que esse valor seja abatido do valor pretendido R$500.000,00.

Em que pese a teoria do valor adiantado parecer factível, os cheques foram emitidos em momento anterior ao contrato e não foram sequer mencionados no pacto.

Também não foram apresentadas outras provas de que os cheques teriam sido emitidos com o objetivo descrito pela agravante, mormente porque emitidos por pessoas diversas dos contratantes e em momento anterior ao contrato.

Portanto, ainda que a agravante tenha feito o depósito judicial da diferença – R$262.500,00 (ID 217126168 - Pág. 1), não restou demonstrado o pagamento integral do valor contratado, a ensejar a finalização do registro do imóvel em nome dos compradores.

Ai reside o requisito de probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência em favor dos agravados.

Do mesmo modo, correta a decisão do Juízo ao determinar a suspensão do registro da escritura e a anotação da existência da ação, de modo a proteger interesses de terceiros.

Também não se observa o alegado excesso na decisão que determinou o depósito dos aluguéis do imóvel em conta judicial, até o julgamento final da controvérsia, porquanto não restou demonstrado nenhum prejuízo ao agravante no recebimento posterior de tais verbas.

Portanto, se os agravados lograram demonstrar a confluência dos requisitos capazes de autorizar a concessão da tutela, há que ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL -

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL - VIABILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES -

RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito à exigência da outorga da escritura de imóvel rural adquirido há anos e o perigo de danos a terceiros de boa-fé, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a averbação da lide na margem da matrícula.

(N.U 1003323-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Neste passo, não comporta reforma a decisão que deferiu a antecipação da tutela, porque presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a determinação posta na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024